Tribunal: TJES
Processo: 5003721-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003721-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: BEATRIZ PAGUNG RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial em face de
ELAINE FLORINDO CARVALHO,
deferiu o pedido das executadas “de desbloqueio para declarar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, o Banco agravante alega, em síntese, que ajuizou execução de Título extrajudicial visando recuperar seu crédito proveniente de “NOTA DE CRÉDITO RURAL Nº 40/00784-7” inadimplido pela parte devedora, as quais permaneceram inertes mesmo após a citação, dando ensejo ao bloqueio online.

Assevera a recorrente que diante o bloqueio realizado, as partes procederam Impugnação a Penhora realizada, afirmando que o penhora online realizada seria irregular, por abarcar verbas impenhoráveis, entretanto, não comprovam efetivamente suas alegações.

Segundo o agravante, não há extratos comprobatórios de movimentação da conta, que evidencie toda a questão de subsistência e, por tais razões, requer a reforma da decisão que concedeu o desbloqueio dos valores penhorados.

Decisão de ID nº 4765630

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial em face de
ELAINE FLORINDO CARVALHO,
deferiu o pedido das executadas “de desbloqueio para declarar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil”.

Irresignado, a parte agravante sustenta que ajuizou execução de Título extrajudicial visando recuperar seu crédito proveniente de “NOTA DE CRÉDITO RURAL Nº 40/00784-7” inadimplido pela parte devedora, as quais permaneceram inertes mesmo após a citação, dando ensejo ao bloqueio on line.

Assevera a recorrente que diante o bloqueio realizado, as partes procederam Impugnação a Penhora realizada, afirmando que o penhora online realizada seria irregular, por abarcar verbas impenhoráveis, entretanto, não comprovam efetivamente suas alegações.

Segundo o agravante, não há extratos comprobatórios de movimentação da conta, que evidencie toda a questão de subsistência e, por tais razões, requer a reforma da decisão que concedeu o desbloqueio dos valores penhorados.

Em decisão lançad
a no ID nº 4765630,
o Desembargador que me antecedeu neste gabinete indeferiu o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Sabe-se que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Contudo, é consabido que essas regras de impenhorabilidade não são absolutas, inclusive a jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de que pode haver a constrição nas hipóteses que não acarretam risco à dignidade do devedor.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE SALARIAL REGRAS DA IMPENHORABILIDADE NÃO SÃO ABSOLUTAS EXCEÇÃO RELATIVIZAÇÃO RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Além disso,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.
4. Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça vêm aceitando a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, admitindo-a, nos moldes da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000368, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Outrossim, conforme jurisprudência do C. STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
." (REsp nº 1330567/RS).

Logo, o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarca os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

No caso em tela, os valores, objeto de constrição, eram oriundos de conta salário e conta-corrente. Ademais, houve bloqueio de um montante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que atrai a regra de impenhorabilidade, insculpida no artigo 833, inciso X do CPC.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. BACENJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DO TIPO DE CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA CONCEDIDA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, não obstante o respeitável entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, vê-se que o agravante já demonstrou no extrato juntado que o numerário bloqueado no Banco Banestes, se encontra depositado em conta poupança de sua titularidade. Aliás a indisponibilidade alcançou a totalidade do saldo da caderneta de poupança em questão.
2. Por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, reputa-se absolutamente impenhorável a quantia bloqueada, conforme disposto no art. 833, X, do CPC
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000531, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).

Por fim, ressalto que é ônus do credor/agravante demonstrar a existência de bens sobre os quais poderá recair a constrição
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Registro, ainda, que o processo executivo, não visa apenas a proteção à dignidade da pessoa humana da parte executada, mas também a proteção do próprio processo executivo e, portanto, em algumas situações pode e deve ser mitigada a regra da impenhorabiidade salarial, em percentual que não comprometa a subsistência do executado, após, é claro a devida instrução processual.

Todavia, na hipótese em apreço, em uma análise perfunctória típica deste momento processual, não se verifica a existência da probabilidade no direito invocado pela parte agravante em sede recursal.

Isso porque, de acordo com as provas produzidas pela parte agravada, especialmente os contracheques (ID de nº 22148371 e 22148368), entendo que há demonstração suficiente de que os valores bloqueados se referem verbas salariais e, portanto, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a constrição de verba salarial pode comprometer a satisfação das necessidades básicas da parte agravada e de sua família e, por tal motivo, a lei processual determina que apenas no caso de pagamento de pensão alimentícia tal blindagem poderia ser ultrapassada.

Portanto, considerando os entornos da lide, a atual marcha processual, bem como os requisitos (cumulativos) autorizadores para a concessão da tutela pleiteada na origem - e alvo do presente recurso - entendo não merecer acolhida, ao menos neste momento, a pretensão do banco recorrente no que tange ao bloqueio dos valores penhorados.

Registro, no entanto, que esta análise em grau recursal não vincula posterior análise pelo Magistrado
a quo
após a devida instrução na origem, limitando-se a uma análise sumária e verificação dos requisitos previstos no art. 300, do Diploma Processual Civil para a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente.

Diante dessas razões, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. VERBAS SALARIAIS. DESBLOQUEIO. CABIMENTO. DILAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O processo executivo não visa apenas a proteção à dignidade da pessoa humana da parte executada, mas também a proteção do próprio processo executivo e, portanto, em algumas situações pode e deve ser mitigada a regra da impenhorabilidade salarial, em percentual que não comprometa a subsistência do executado, após, é claro a devida instrução processual.

2.
Todavia, na hipótese em apreço, em uma análise perfunctória típica deste momento processual, não se verifica a existência da probabilidade no direito invocado pela parte agravante em sede recursal. Isso porque, de acordo com as provas produzidas pela parte agravada, especialmente os contracheques (ID de nº 22148371 e 22148368), entendo que há demonstração suficiente de que os valores bloqueados se referem verbas salariais e, portanto, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

3.
Considerando os entornos da lide, a atual marcha processual, bem como os requisitos (cumulativos) autorizadores para a concessão da tutela pleiteada na origem - e alvo do presente recurso - entendo não merecer acolhida, ao menos neste momento, a pretensão do banco recorrente no que tange ao bloqueio dos valores penhorados.

4.
Registro, no entanto, que esta análise em grau recursal não vincula posterior análise pelo Magistrado
a quo
após a devida instrução na origem, limitando-se a uma análise sumária e verificação dos requisitos previstos no art. 300, do Diploma Processual Civil para a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente.

5.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA